Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$798,95 (setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) responsabilidade exclusiva da ré pelo evento danoso; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. Segundo o contexto probatório, especialmente os vídeos inseridos (ID 68131920 e 68131956), a ré executou manobra de conversão à esquerda sem observar as condições e o tráfego da via, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, que realizava ultrapassagem em intersecção de via de duplo sentido e pista simples, resultando no acidente de trânsito denunciado. As partes envolvidas infringiram os artigos 32 a 36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).
6. A dinâmica do acidente de trânsito retrata a culpa concorrente das partes, porquanto ambas contribuíram igualmente para evento danoso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1938052, 0731511-91.2023.8.07.0003, Rel.a Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024.
7. Por conseguinte, cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais causados à parte adversa, nos termos do art. 945 do Código Civil, na forma reconhecida na sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1901508, 0767558-25.2023.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.8.2024.
8. Outrossim, tendo o autor e a ré agido com imprudência, descumprindo as normas de trânsito, deve ser afastado o direito pleiteado pelo autor à indenização por danos morais, visto que ambos os envolvidos contribuíram para a eclosão do evento danoso, com gravidade proporcional e equivalente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1925292, 0714493-16.2021.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 19.9.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 32, 33, 34, 35 e 36; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938052, 0731511-91.2023.8.07.0003, Rel.a Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024; Acórdão 1901508, 0767558-25.2023.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.8.2024; TJDFT, Acórdão 1925292, 0714493-16.2021.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 19.9.2024.